Tribunal: TJPA
Processo: 0802705-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802705-91.2022.8.14.0133

APELANTE: HELENITA ALHO SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, HELENITA ALHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, negando, entretanto, a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em debate: (i) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do programa habitacional; (ii) se há direito à indenização por danos morais em razão das falhas estruturais da unidade habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S.A., na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e responsável pela liberação dos recursos à construtora, detém o dever de fiscalização da obra, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação do serviço, com a liberação de valores para obra entregue com defeitos estruturais.

5. A negligência na fiscalização e a comprovação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel justificam a manutenção da indenização por danos materiais.

6. A frustração do direito à moradia digna e os transtornos suportados pela consumidora ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral, cuja reparação é devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do Banco do Brasil S.A. conhecida e desprovida. Apelação de Helenita Alho Silva conhecida e provida, para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S.A., enquanto gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responde pelos vícios construtivos de imóveis financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, dada sua obrigação de fiscalização da obra antes da liberação dos recursos. 2. A falha na entrega de unidade habitacional com vícios que comprometam sua habitabilidade enseja o dever de indenizar o adquirente por danos materiais e morais.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 e 406; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.483/PA; STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil e
conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802705-91.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

APELANTE/APELADA: HELENITA ALHO SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A
e
HELENITA ALHO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por HELENITA ALHO SILVA apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 23818897
, a autora HELENITA ALHO SILVA sustenta que adquiriu imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mediante financiamento celebrado com o Banco do Brasil S.A., figurando este como agente operador do programa habitacional. Alega que, após ingressar na posse do imóvel, constatou a existência de vícios construtivos que comprometem sua segurança e habitabilidade, conforme demonstrado em laudo técnico preliminar anexado à inicial. Aduz que o Banco do Brasil, na condição de agente fiscalizador da obra e responsável pela liberação dos recursos à construtora, negligenciou seu dever de garantir a qualidade da edificação. Informa que buscou solução administrativa junto à instituição financeira, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda. Requer a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a realização de perícia técnica judicial e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.817,91, referente aos custos necessários para reparação do imóvel, bem como danos morais, no montante de R$ 10.000,00, ou quantia a ser arbitrada pelo juízo.

Em sua contestação
(ID 23818915)
, o BANCO DO BRASIL S.A

sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 restringe-se à de mero agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pelos vícios construtivos alegados pela autora. No mérito, rechaça os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como a inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais. Ressalta, ainda, que a autora, ao firmar o contrato, declarou ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade. Requer, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença de
ID 23818968
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)”.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (ID 23818970) arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pela execução da obra, cuja obrigação recai exclusivamente sobre a construtora. No mérito, reforça a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, defendendo que a responsabilidade pelo imóvel compete ao vendedor ou à construtora. Argumenta também que a condenação imposta baseou-se em laudo pericial unilateral, sem comprovação efetiva dos prejuízos sofridos pela parte autora. Diante disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos indenizatórios.

Por sua vez, HELENITA ALHO SILVA também interpôs recurso de apelação
(ID 23818975)
alegando que a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de dano moral in re ipsa, em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, financiado pelo BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta que as más condições estruturais da residência comprometeram sua habitabilidade, ferindo o direito fundamental à moradia digna, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal. Argumenta que a frustração do sonho da casa própria, aliada aos riscos à saúde e à segurança dos moradores, acarreta evidente sofrimento psicológico, presumido diante das circunstâncias do caso, conforme jurisprudência consolidada. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunais Regionais Federais, os quais reconhecem a responsabilidade do agente financiador quando há falha na fiscalização da obra. Destaca, ainda, estudo científico e estatístico que comprova o impacto psicológico desses problemas na vida dos beneficiários do programa habitacional. Assim, requer o provimento do recurso, com a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 23818979)
e por HELENITA ALHO SILVA
(ID 23818980)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise de seu mérito.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL . Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento . Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada . Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO" . (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 23818905 - Pág. 1)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 23818905 - Pág. 1)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, informando, inclusive não ter mais provas à produzir quando instado pelo Juízo de origem
(ID 23818968 - Pág. 2)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 9.817,91
.

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de HELENITA ALHO SILVA para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

1.
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

2.
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
HELENITA ALHO SILVA
, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência tornou-se majoritariamente do Banco do Brasil S.A. Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025